Tribunal: TJSP
Processo: 1012942-47.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. IMPRESSORA DIGITAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DA PARTE LOCATÁRIA. DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO PELA PARTE LOCADORA, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES POR ELA PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. Comprovada a inadimplência contratual por uma das partes, tem a outra o direito à rescisão do contrato, hipótese em que se

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. IMPRESSORA DIGITAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DA PARTE LOCATÁRIA. DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO PELA PARTE LOCADORA, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES POR ELA PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. Comprovada a inadimplência contratual por uma das partes, tem a outra o direito à rescisão do contrato, hipótese em que se legitima a restituição dos valores por esta pagos.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. IMPRESSORA DIGITAL. INSCRIÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA". PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA E DA PARTE RÉ DESPROVIDA. 1.- De acordo com precedente do STJ, a inscrição irregular de pessoa jurídica no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral "in re ipsa". 2.- Necessária a majoração da indenização por dano moral quando o valor arbitrado não repara o dano e é insuficiente para coibir eventual repetição da conduta danosa.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. IMPRESSORA DIGITAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO RESPECTIVA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA E DA PARTE RÉ DESPROVIDA. Comprovados os danos materiais, de rigor a condenação da parte que os causou no pagamento da indenização correspondente.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. IMPRESSORA DIGITAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.